Tribunal: TJMT
Processo: 1001092-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001092-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALESSANDRO MARTINS - CPF: 708.053.931-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO - AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - NÃO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES - PRESSUPOSTO OBJETIVO - NÃO LIMITAÇÃO DA VALORAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO - JULGADOS DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

O livramento condicional depende, além do preenchimento do requisito objetivo, também dos requisitos subjetivos, quais sejam comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover o próprio sustento de maneira lícita (CP, art. 83, III).

A falta grave cometida durante a execução, consistente no descumprimento das condições impostas e na prática de novo crime doloso, impede o livramento condicional,
“
por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal
”
(STJ, AgRg no REsp no 1617279/SC). No mesmo sentido: STJ, AgRg no HC no n613683/RS; AgRg no REsp no 1941336/MG.

“Para a concessão do livramento condicional é necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, de modo que é incabível quando demonstrado o comportamento insatisfatório do reeducando durante o cumprimento da pena.”
(TJMT, AgExPe N.U 1010523-08.2022.8.11.0000)

“O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício [...]”
(STJ, AgRg no HC no 718.066/RS).

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1001092-13.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
MIRASSOL D’OESTE

AGRAVANTE:

ALESSANDRO MARTINS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por ALESSANDRO MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0000466-08.2005.8.11.0011), que indeferiu o livramento condicional em pena unificada de 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em condenações por roubos majorados [duas vezes], homicídio qualificado, furtos qualificados [duas vezes] e constrangimento ilegal, - art. 157, § 2o, art. 121, § 2o, art. 155, § 4o e art. 146, § 1o, todos do CP - (
https://seeu.pje.jus.br/
).

O agravante sustenta preencher os requisitos objetivo e subjetivos para o livramento condicional.

Requer o provimento para que seja concedido o benefício (fls. 1.207/1.211-ID 155995157).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 1.216/1.220-ID 155995157).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (fls. 1.237-ID 155995157).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Agravo de Execução Penal - Cumprimento de pena privativa de liberdade unificada de 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão - Regime atual fechado - 06 (seis) condenações criminais transitadas em julgado pelos crimes de homicídio qualificado, constrangimento ilegal, furtos qualificados e roubos majorados - Agravante requer a concessão de livramento condicional - Sem razão o recorrente: Não preenchimento das disposições do artigo 83 do Código Penal relativamente aos critérios subjetivos - Agravante praticou novo crime, manteve o equipamento de monitoramento eletrônico sem bateria em diversas ocasiões e se evadiu do local em que cumpria pena, sendo encontrado em outro Estado da Federação - Falta de comprometimento e responsabilidade por parte do apenado - Precedentes judiciais - Inviabilidade da concessão do livramento condicional - Correta a decisão do juízo de execução - Pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo desprovimento.”
(Ana Cristina Bardusco, procuradora de Justiça – fls. 1.255/1.260-ID 161020652)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante possui condenações a 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pelo cometimento de roubos majorados [duas vezes], homicídio qualificado, furtos qualificados [duas vezes] e constrangimento ilegal, a penas unificadas de 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão - art. 157, § 2o, art. 121, § 2o, art. 155, § 4o e art. 146, § 1o, todos do CP -, praticados nos anos de 2002, 2004, 2011, 2017, 2019 e 2021 (SEEU N.U 0000466-08.2005.8.11.0011).

Em 8.1.2021,
o agravante progrediu ao regime semiaberto (
SEEU N.U 0000466-08.2005.8.11.0011 – seq. 167).

Em 2.9.2021, o órgão ministerial requereu a regressão do agravante ao regime fechado pelo cometimento de novo crime durante a execução penal, qual seja furto qualificado (SEEU N.U 0000466-08.2005.8.11.0011 – seq. 229).

Em 1o.12.2021, após realização de audiência de justificação, o Juízo da Execução Penal regrediu o agravante ao regime fechado com fundamento de falta grave [novo crime], bem como por manter o equipamento eletrônico desligado (SEEU N.U 0000466-08.2005.8.11.0011 - seq. 253).

Em 22.9.2022,
o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“Conforme se verifica dos autos, o apenado alcançou o requisito objetivo para concessão do livramento condicional em 31.01.2018, cálculo de seq. 255.1, contudo, em análise dos autos observo que o apenado não preenche o requisito subjetivo para a concessão do benefício, isso porque, após a progressão do regime prisional praticou novo crime e manteve o equipamento eletrônico sem bateria, bem como, evadiu-se do local em que cumpria pena, sendo encontrado em outro Estado da Federação na data de 24.10.2021, ensejando a sua regressão de regime pela prática de falta grave. [...]

Nestes termos, não há que se falar em concessão do referido benefício, conforme exposto pelo Ministério Público, à seq. 288.1, já que não preenche o requisito subjetivo para a concessão da benesse.

Portanto, indefiro o pedido de livramento condicional. [...]”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito -
SEEU N.U 0000466-08.2005.8.11.0011 - seq. 292
)

Pois bem.

De fato, o agravante atingiu o requisito objetivo para livramento condicional, no dia 31.1.2018, conforme se extrai do Atestado de Pena (SEEU N.U 0000466-08.2005.8.11.0011).

Todavia, esse benefício [livramento condicional] depende, também, do preenchimento dos requisitos subjetivos, quais sejam comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover o próprio sustento de maneira lícita (CP, art. 83, III).

No caso, o agravante descumpriu as condições impostas, mantendo o equipamento eletrônico sem bateria, em várias oportunidades [14.4, 29.4, 8.5, 9.5, 11.5 e 13.5.2021] e cometeu novo crime [furto qualificado] em 14.5.2021, ou seja, aproximadamente 4 (quatro) meses depois de ter sido progredido ao regime semiaberto [8.1.2021], a caracterizar falta grave,
ex vi
dos arts. 50, V, e 52, da LEP.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a falta grave cometida durante a execução, consistente no descumprimento das condições impostas e na prática de novo crime doloso, impede o livramento condicional,
“por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal”
(AgRg no REsp no 1617279/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 27.4.2018). No mesmo sentido: STJ, AgRg no HC no 613683/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.2.2021; AgRg no REsp no 1941336/MG - Relator: Min. João Otávio Noronha - 17.6.2022.

Em caso semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DA DEFESA -LIVRAMENTO CONDICIONAL - IMPROCEDÊNCIA - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO - COMPORTAMENTO NÃO SATISFATÓRIO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA - PRÁTICA DE FALTA GRAVE CONSISTENTE EM CRIME DOLOSO - DECISÃO MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão do livramento condicional é necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, de modo que é incabível quando demonstrado o comportamento insatisfatório do reeducando durante o cumprimento da pena.”
(AgExPe N.U 1010523-08.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 17.8.2022)

Não bastasse, o agravante
“
evadiu-se do local onde cumpria pena, sendo preso em outro Estado da Federação”
[Cacoal – RO]

na data de 24.10.2021,
a demonstrar
“intenção de se ocultar do cumprimento da pena”
(TJRS, Agravo no 70079400792 - Relator: Des. Sandro Luz Portal - 8.11.2018).

Noutra ótica,
“ainda que seja desconsiderada a falta grave cometida há mais de 12 (doze) meses, tal aspecto, por si só, não permite a concessão do benefício diante do péssimo histórico de conduta do ora agravante no transcurso da execução da pena”
, como bem consignado pela i. PGJ (Ana Cristina Bardusco, procuradora de Justiça - fls. 1.255/1.260-ID 161020652).

Em casos semelhantes, o c. STJ decidiu:

“O requisito previsto no art. 83, III, ‘b’, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício [...]”
(AgRg no HC no 718.066/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.5.2022).

“As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. [...] Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado”
(AgRg no HC no 780.731/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2023)

Logo, o agravante não faz jus ao livramento condicional.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023